Tribunal: TJES
Processo: 5003158-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer erro e excesso de cobrança no IPTU de imóvel. A sentença determinou a substituição da CDA, a exclusão dos débitos de IPTU relativos ao referido imóvel e a desconstituição da penhora sobre o bem no feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro são via adequada para discutir excesso de execução em sede de execução fiscal; (ii) determinar se o recurso merece provimento para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de terceiro não são o meio adequado para discutir excesso de execução, visto que tal questão deve ser arguida em sede de embargos à execução, sendo a parte legitimada para tanto o executado, e não o terceiro embargante.

Nos embargos de terceiro, o escopo é impedir ou livrar de constrição judicial indevida o bem de posse ou propriedade do embargante, não havendo espaço para discutir a dívida que deu origem à constrição.

A sentença de primeira instância deve ser reformada, uma vez que houve inadequação da via eleita pela embargante, resultando na ausência de interesse processual.

Em decorrência da inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de terceiro não são via adequada para discutir excesso de execução.

A inadequação da via eleita enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 677; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 664.885/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03.12.2015, DJe 11.12.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.11.2020, DJe 30.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003158-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer erro e excesso de cobrança no IPTU de imóvel. A sentença determinou a substituição da CDA, a exclusão dos débitos de IPTU relativos ao referido imóvel e a desconstituição da penhora sobre o bem no feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro são via adequada para discutir excesso de execução em sede de execução fiscal; (ii) determinar se o recurso merece provimento para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de terceiro não são o meio adequado para discutir excesso de execução, visto que tal questão deve ser arguida em sede de embargos à execução, sendo a parte legitimada para tanto o executado, e não o terceiro embargante.

Nos embargos de terceiro, o escopo é impedir ou livrar de constrição judicial indevida o bem de posse ou propriedade do embargante, não havendo espaço para discutir a dívida que deu origem à constrição.

A sentença de primeira instância deve ser reformada, uma vez que houve inadequação da via eleita pela embargante, resultando na ausência de interesse processual.

Em decorrência da inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de terceiro não são via adequada para discutir excesso de execução.

A inadequação da via eleita enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 677; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 664.885/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03.12.2015, DJe 11.12.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.11.2020, DJe 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Extrai-se das razões recursais que, dentre os temas controvertidos, o ente público a
pelante se insurge quanto à não continuidade do feito executivo.

Diversamente do que foi aduzido pelo recorrente,
verifica-se
que o recurso não merece ser conhecido neste ponto, ante a ausência de interesse recursal.

Observa-se que a
r.
sentença impugnada
expressamente determina “a substituição da CDA n.º 2769/2010, excluindo os débitos de IPTU do imóvel de inscrição fiscal n.º 65746, bem como, a desconstituição da penhora do referido imóvel no feito executivo”.

Em sendo assim, não tendo
ocorrido a anulação da CDA objeto da execução fiscal
, não se verifica preenchido o pressuposto do interesse recursal quanto a este tema.

Salienta-se,
por oportuno
, que o reconhecimento da inadmissibilidade de um capítulo do recurso não exige a prévia manifestação do recorrente, porque, na linha do
entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Diante do exposto,
suscito e acolho, de ofício
, preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto, no que concerne ao pedido
referente à “possibilidade de continuidade do feito executivo em face do valor correto”
, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto

pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a
r.

sentença de ID
7264188
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Execuções Fiscais
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos dos embargos
de terceiro
opostos

por

ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais “
para reconhecer, somente, o erro e o excesso de cobrança no IPTU do imóvel de inscrição fiscal n.º 65746
”,
determinando, assim, a substituição da CDA nº 2769/2010, excluindo os débitos de IPTU do imóvel de inscrição fiscal n.º 65746, bem como, a desconstituição da penhora do referido imóvel no feito executivo.

Condenou, ainda, a parte Embargante ao pagamento da quantia correspondente a um terço das custas processuais e honorários sucumbenciais que
arbitrou
em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Requerido
e, de outro giro, condenou o Embargado/Exequente ao pagamento da quantia correspondente a dois terços dos honorários sucumbenciais, que
fixou
em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte Requerente.

Em razões recursais acostadas ao ID 7264191, o ente público apelante sustenta, basicamente, que (i) os limites de cognição dos embargos de terceiro são estreitos, não comportando a alegação de excesso de execução ou demais questões atinentes ao título executivo, como nulidade da CDA, uma vez que dizem respeito à defesa do executado e, que, portanto, somente cabem em sede de embargos à execução; (ii) não há o que se falar em nulidade da CDA apenas pelo excesso na execução, ou seja, como a metragem do imóvel já fora revisada, a vasta Jurisprudência entende ser possível a continuidade da Execução Fiscal em relação ao valor remanescente; (iii) o título executivo que ampara esta Execução Fiscal, preencheu todos os requisitos exigidos pelo artigo 2º, §5º da LEF; (iv) a parte não nega a falta de recolhimento do IPTU no período de 2007 a 2009; (v) caso se entenda pela desconstituição da penha do imóvel de IF 65746, a Apelada que quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em decorrência do Princípio da Causalidade, e não o Município ser condenado em honorários advocatícios.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro.

Contrarrazões no I
D

7264194
pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de embargos de terceiro ajuizados por ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, cujo objeto é o “Lote de terreno nº 05, da quadra “A” situado na Rua Marlette Lopes Rangel, no loteamento Roberto Vivacqua, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, Inscrito na Prefeitura Municipal sob o nº 65746, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim sob o nº 1-32.779 de ordem, livro 2”, sobre o qual alega exercer posse direta desde o ano de 1995.

Requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal nº 011.11.003518-2 (0003518-83.2011.8.08.0011, ajuizada pelo Município em face de CONCAPRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), principalmente em relação à IF 65746, a extinção do crédito relativo à IF 65746, por ilegitimidade passiva nos autos da executória, bem como, subsidiariamente, a revisão do débito para que haja novo lançamento referente somente ao débito de IPTU da IF 65746.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença, a qual
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para reconhecer somente o erro e o excesso de cobrança no IPTU.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim se insurgiu quanto ao fundamento utilizado pelo Magistrado de excesso de execução, tendo em vista que, na sua visão, em embargos de terceiro não pode ser ventilada a tese de excesso de execução, além de que, se mantida a parcial procedência da ação, a apelada deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Pois bem.

O escopo dos embargos de terceiro é impedir ou livrar de constrição judicial indevida o bem cuja posse ou propriedade pertença a terceiro. Nesse sentido leciona Nelson Nery Júnior:

Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os limites de cognição dos embargos de terceiro são estreitos, não comportando a alegação de excesso de execução, de maneira que "
o
s embargos de terceiro não são a via própria para discussão sobre eventual excesso de execução
" (EDcl no AREsp 664.885/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe de 11/12/2015). Isto porque tais questões devem ser arguidas em sede de cumprimento de sentença, sendo legitimado para tanto aquele que é parte na ação executiva, o que não é o caso da agravante.

Não há espaço para a discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que nos embargos de terceiro o que se busca é a suspensão da medida constritiva imposta sobre o imóvel, e não a desconstituição da dívida que deu origem a esta constrição. Tanto assim que o art. 677 do CPC exige unicamente que, na petição inicial, o embargante faça a “prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro”. Nesse exato sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O escopo dos embargos de terceiro é impedir ou livrar de constrição judicial indevida o bem cuja posse ou propriedade pertença a terceiro. Doutrina. 2. Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça estadual, os limites de cognição dos embargos de terceiro são estreitos, não comportando a alegação de excesso de execução. Isto porque tais questões devem ser arguidas em sede de cumprimento de sentença, sendo legitimado para tanto aquele que é parte na ação executiva, o que não é o caso da agravante. 3. Não há espaço para a discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que nos embargos de terceiro, o que se busca é a suspensão da medida constritiva imposta sobre o imóvel, e não a desconstituição da dívida que deu origem a esta constrição. Tanto assim que o art. 677 do CPC exige unicamente que, na petição inicial, o embargante faça a "prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro". 4. Nesta toada, ante a limitação legalmente imposta à cognição nos embargos de terceiro, como acima exposto, não se mostra cabível a discussão acerca do suposto excesso de execução, motivo pelo qual não merece reforma a decisão agravada. 5. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00578163720208190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 24/02/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Desse modo, assiste razão ao Município apelante no tocante à anulação da r. sentença, uma vez que o caso é de inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência do STJ.

Em que pese a parte tenha requerido a anulação da sentença, é de se verificar que o caso é de necessidade de extinção sem resolução de mérito em razão da inadequação da via eleita e, consequentemente, ausência de interesse processual da então embargante, ora apelada, no manejo dos embargos de terceiro para discussão das matérias aventadas, motivo pela qual é imperioso o provimento do presente recurso.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida, em razão da inadequação da via eleita, para
JULG
AR
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a demanda, na forma do art. 485, VI, CPC.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida, em razão da inadequação da via eleita, para

JULG
AR
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

a demanda, na forma do art. 485, VI, CPC.

Por conseguinte, e
m razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.